Tribunal: TJDFT
Processo: 0749360-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. POSSE ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 84/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido de CARLOS CORDEIRO NETO para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 3817 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado na QNO 08, Bloco A, Lote 02, Ceilândia/DF, constrito em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa em 27/04/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel fundada em procuração pública com cláusula in rem suam, outorgada antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, configura fraude à execução fiscal; e (ii) estabelecer se a posse exercida pelo terceiro adquirente, ainda que sem registro imediato da escritura pública, é suficiente para afastar a penhora, à luz do art. 674, § 1o, do CPC e da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração pública in rem suam, embora não constitua título translativo de propriedade, legitima o exercício da posse quando integrada a conjunto probatório idôneo que demonstre animus domini e posse contínua e de boa-fé.
4. Os embargos de terceiro tutelam a posse legítima incompatível com a constrição judicial, sendo suficiente, para sua procedência, a comprovação do exercício possessório, nos termos do art. 674, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. A prova dos autos demonstra que a posse do imóvel pelo embargante teve início em 10/03/1998, data da outorga da procuração in rem suam, anterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, afastando a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN.
6. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça assegura a admissibilidade dos embargos de terceiro fundados em posse decorrente de negócio jurídico não registrado, desde que demonstrada a boa-fé do adquirente.
7. O entendimento firmado no STJ, REsp no 1.345.170/RS, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a sentença não se baseou exclusivamente na procuração in rem suam, mas em um acervo probatório mais amplo apto a comprovar a posse qualificada do embargante.
8. O crédito tributário executado possui natureza pessoal, não sendo obrigação propter rem, o que afasta a possibilidade de constrição de imóvel pertencente a terceiro possuidor de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A posse de boa-fé exercida por terceiro, comprovada por conjunto probatório que inclui procuração pública in rem suam outorgada antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, é suficiente para afastar a penhora em execução fiscal.”; “2. A ausência de registro imobiliário não impede a tutela possessória nos embargos de terceiro, nos termos do art. 674, § 1o, do CPC e da Súmula 84 do STJ.”; “3. Não se configura fraude à execução fiscal quando a posse do bem é anterior ao marco temporal relevante do art. 185 do CTN, consideradas as circunstâncias do caso concreto e a boa-fé do adquirente.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 185; CC, art. 1.245; CPC, art. 674, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial no 1.141.990/PR (Tema 290), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010; STJ, Recurso Especial no 1.345.170/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/05/2021, DJe 17/06/2021; STJ, Agravo em Recurso Especial no 2.705.649, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02/09/2024, DJe 02/09/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0765940-45.2023.8.07.0016, Acórdão no 2076927, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03/12/2025, DJe 18/12/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0725743-30.2022.8.07.0001, Acórdão no 1831368, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 25/03/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0765537-47.2021.8.07.0016, Acórdão no 1804352, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19/12/2023, DJe 31/01/2024.